Tribunal: TJES
Processo: 5031883-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031883-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

APELANTE: ALDA LUIZA PEREIRA DA ROSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PEL
A
AUTOR
A
. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO
S
DESPROVIDO.

1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2.

Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia.

3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.

4.
Conforme o enunciado no 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Precedentes.

5.
Registre-se que a abertura de conta-corrente mediante fraude constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento.

6.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

7.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de dois recursos de
apelação cível
interpostos, respectivamente, por
Mercadopago.Com Representações Ltda
e por
B
anco
C6 C
onsignado
S.A
.
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória (id. 7361914) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de indébito proposta por
Alda Luiza Pereira Da Rosa
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cédula de crédito bancário nº 010016590687, determinar o cancelamento da conta-corrente aberta no Mercado Pago em nome da autora e condenar as requeridas ao pagamento (i) solidário de R$ 1.708,00 (mil, setecentos e oito reais), a título de danos morais e (ii) de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apelação do Mercado Pago (id. 7361920) alegando, em síntese, que não houve falha nos serviços prestados por ele, mas sim culpa exclusiva de terceiro, motivo pelo qual não deve ser responsabilizado pelos danos morais e materiais
in casu
.

Apelação do Banco C6 (id. 7361920), sustentando que:
(i)
em dúvida sobre a autenticidade na assinatura, é dever também do juízo requerer prova pericial grafotécnica;
(ii)
o Tema 1.061 foi interpretado incorretamente, visto que ele não obriga ao réu a produzir a prova pericial;
(iii)
apresentou laudo técnico de terceiro, capaz de concluir pela regularidade da assinatura;
(iv)
inobservou-se o conjunto probatório da regularidade da contratação, seja ele composto pelo contrato assinado, pelo documento de identidade da parte autora, pelo comprovante de crédito e pelo tempo decorrido desde a contratação;
(v)
os juros moratórios e a correção monetária dos danos morais devem incidir a partir do arbitramento;
(vi)
uma vez que a autora não procurou devolver os créditos lançados, ocorreu a convalidação do contrato;
(vii)
a ausência de contato pela parte autora para resolver o conflito administrativamente afasta ou ao menos reduz a caracterização de danos morais;
(viii)

restou injustificada a condenação em danos morais no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
(
ix
)
a sentença fixou um alto percentual a título de honorários advocatícios.

Primeiramente, devo
rejeitar
, de plano, a alegada ausência de interesse processual da parte suscitada pelo Banco C6, por não ter esta procurado as vias administrativas previamente para tentar solucionar o litígio, porquanto é absolutamente prescindível o prévio esgotamento das vias administrativas em casos como o presente.

Como sabido, o esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.222798-7/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da sumula em 10/ 01/ 2022); (TJ-SP - AC: 11001584220208260100 SP 1100158- 42.2020.8.26.0100, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 15/03/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022).

Não bastasse, houve prévio requerimento administrativo ao Banco C6, mediante ligação telefônica de protocolo nº 202111234916, na qual a atendente “
informou que iria gerar um boleto com desconto, que no máximo em 5 dias úteis a Autora teria o dinheiro em sua conta e em 2 dias úteis cancelava o empréstimo no sistema
”, o que não ocorreu, visto que o banco, em vez de restituir o valor, encaminhou boleto por e-mail cobrando o montante de R$ 17.593,74 (id. 7361848).

Descabida a aventada ausência de interesse processual, portanto.

Pois bem. Depreende-se dos autos que a apelada ajuizou a presente demanda narrando, em sua exordial, ser aposentada por idade, surpreendendo-se ao constatar celebração de Contrato de Empréstimo Consignado em seu nome no valor de R$17.593,74 (dezessete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), sendo descontada de seu benefício previdenciário a quantia indevida de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) – valor depositado em conta que desconhece, criada em seu nome na instituição Mercado Pago, ora apelante.

Na petição inicial, resta clara a pretensão da autora de declaração da nulidade do negócio jurídico e de condenação das empresas a ressarci-la (i) pelos descontos efetivados indevidamente em seu benefício e (ii) pelo dano moral decorrente de empréstimo consignado,
cuja assinatur
a ela contesta
.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida
quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
1
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica.
Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada
.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante recentemente firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Portanto, era ônus do Banco C6 provar a autenticidade da assinatura contida no contrato de empréstimo consignado.

Esclareço, por sinal, que a mera juntada aos autos do instrumento de contrato assinado, quando existe impugnação da assinatura nele constante, não é suficiente a demonstrar a higidez da contratação, à luz da tese sufragada no Tema vinculante 1061.

Outrossim, em que pese o fato de ter sido colacionado pelo Banco C6 o que denomina de “laudo técnico” (id 7361874), o qual comprovaria ausência de divergência entre as assinaturas existentes no documento de identificação do autor e no instrumento de contrato, tal prova – produzida de forma unilateral pela requerida, sem a devida isenção de uma perícia judicial grafotécnica, mediante mero comparativo sem identificação de utilização de alguma técnica, tem um peso probatório evidentemente mitigado.

Seria o laudo apresentado, ainda que unilateralmente confeccionado, suficiente a comprovar a validade o negócio jurídico, acaso se observasse a inexistência de indicativos da fraude alegada, mas não é esta a hipótese dos autos, porquanto
há

elementos/
dados
nos autos que denotam
a existência de fraude
, dentre eles a localidade do correspondente bancário (“Ao&fp”, Rua Felipe Schmidt, n.º 249, sala 100, Florianópolis/SC), que é extremamente distante da localidade de celebração do contrato e residência da apelada (Vitória/ES). Além disso, afere-se que alguns dos dados da apelada, como estado civil e telefone, estão informados
incorretamente
no contrato.

S
ão, portanto,
diversos
elementos que põem em xeque a validade do negócio jurídico entabulado

e a autenticidade da assinatura do contrato.

Assim, não considero suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada, a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem contraditório, que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; aliás, tampouco se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia.

Dessa forma, s
omente a perícia
judicial
grafotécnica,
in casu,
poderia
demonstrar
fato extintivo/
modificativo/impeditivo
do direito
alegado
, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária,
não se desincumbindo do ônus
que lhe competia
, como sucessivamente tem entendido este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 4. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a por em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada,
a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco com comparativo entre as assinaturas contidas em cópia de documento roubado do autor (e que sequer era por ele utilizado ao tempo da contratação) e na cópia do contrato de empréstimo. Um comparativo que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas
. 5. Na hipótese, somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas
deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia,
devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. [...] 8. Recurso desprovido. (Apel Número: 5002525-09.2022.8.08.0030 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O STJ firmou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021). 2. Mesmo com a inversão do ônus da prova,
o banco não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se documentos apontando a possível similitude das assinaturas constantes no contrato e em documentos pessoais, tendo reconhecido que a consumidora não possui um padrão de escrita, motivo pelo qual deve ser mantido o reconhecimento da fraude contratual
. [...] 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 17 de maio de 2022. (Apel 5003737-59.2021.8.08.0011. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Melhor sorte não socorre ao Banco C6 quanto a possibilidade de convalidação do empréstimo, sobretudo porque a apelante não recebeu sequer o valor do empréstimo, que foi depositado em conta no Mercado Pago que também não reconhece, cuja abertura também não foi comprovada. Todavia, mesmo que assim não fosse, o próprio ajuizamento da ação demonstra suficientemente que a autora não anui com os descontos feitos em seu benefício previdenciário.

Sendo assim, deve-se manter a sentença que reconheceu a nulidade do empréstimo consignado.

Quanto ao recurso do Mercado Pago, este se insurge em relação a sua responsabilidade civil, bem como a condenação solidária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme o enunciado no 479 da súmula do STJ: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Imperioso ressaltar que a natureza fraudulenta da conta-corrente aberta em nome da autora não foi ponto contestado pelo Mercado Pago que, desde a contestação, admitia a existência de fraude, não apenas no contrato de empréstimo consignado, mas também na abertura de conta bancária em sua plataforma digital: “
é imprescindível salientar que não houve falha no sistema interno do Mercado Pago, tampouco negligência em atendimento, mas, sim,
eventual fraude perpetrada por terceiro, que logrou êxito em captar os dados pessoais da parte demandante
– possivelmente por descuido da própria autora, em ambiente estranho à plataforma do Mercado Pago e
realizou o cadastro indevido
” (id. 7361869).

Ademais, cumpre ratificar que a abertura de conta-corrente mediante fraude, promovida na plataforma do Mercado Pago, constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual não tomou as devidas cautelas para verificação da identidade do titular da conta, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo ao consumidor. Corroborando a tese encampada, cito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator: MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2011).

Não bastasse, considerando que as recorrentes não foram capazes de refutar a ocorrência da fraude e suas respectivas participações, permitindo que terceiro pudesse celebrar mútuos, e ainda, abrir conta e transferir quantias, utilizando documentos e assinaturas falsas, descumprindo, assim, o ônus processual (artigo 373, II, do CPC), conclui-se pela responsabilidade
solidária
de tais fornecedores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, art.14, art. 25, §1º e art. 34, todos do Código do Consumidor
2
.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alegam as instituições requeridas, os danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo com o qual a requerente não consentiu, depositado em conta-corrente a qual ela não é titular, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram perturbação significativa, além de limitarem a sua disponibilidade patrimonial, por longo período, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio com nenhuma das instituições (ids. 7361845, 7361846, 7361847 e 7361848).

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
– se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures e aos elementos supradescritos, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte apelada.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000777-20.2018.8.08.0013, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2019)); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Quanto a incidência dos juros moratórios, tem-se que devem fluir desde o evento danoso, nos termos do enunciado no 54 da súmula o STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, em vista da não comprovação da assinatura do contrato, isto é, não há responsabilidade contratual estabelecida.

No tocante aos honorários sucumbenciais, não vislumbro excesso, uma vez que arbitrados dentro do limite legal (de 10% a 20% do valor da condenação) proporcionalmente ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios inscritos no art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação cível.

Por fim, em razão do resultado que se avizinha, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas instituições requeridas de 15% para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

2

Código de Defesa do Consumidor

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§1º.
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.